Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702891-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0716803-70.2018.8.07.0016, no qual o autor, agente socioeducativo, requer a implementação do adicional de insalubridade de 20% em seu contracheque. Alega o agravante que recebeu o adicional de insalubridade até agosto de 2022, quando teve sua lotação alterada da Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE) para a Unidade de Internação de Planaltina (UIP). Afirma que, em julho de 2005, foi lotado na Unidade de Internação de Santa Maria (UISM), que consta no laudo pericial elaborado nos autos de no 2015.01.1.071871-8, razão pela qual faz jus à reimplantação do benefício. Narra não ser necessária a elaboração de novo laudo pericial, porquanto é possível a utilização de prova emprestada do processo de no 2015.01.1.071871-8, em que foi realizada perícia de todas as unidades, inclusive na de sua lotação atual. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Conforme indicado na decisão recorrida, nos termos do art. 79, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação dos riscos que deram causa à sua concessão, o que indica a necessidade de avaliação contemporânea do local de lotação do servidor para verificação das condições atuais de trabalho. Em relação ao perigo na demora, embora se reconheça que há impacto financeiro decorrente da ausência de implantação do percentual, o autor não recebe a quantia desde o ano de 2022, de forma que o risco alegado não caracteriza, neste momento, dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não compromete sua subsistência. Ademais, em caso de procedência do pedido, é possível a condenação ao pagamento do montante retroativo. Dessa forma, a manutenção provisória da situação atual não trará prejuízo irreversível, podendo-se aguardar o julgamento final do recurso após exercício do contraditório. Por tais razões, ante a ausência de elementos probatórios robustos e inequívocos acerca da probabilidade do direito invocado, bem como considerando a inexistência de risco irreparável imediato, não há plausibilidade suficiente nas alegações recursais que justifique a concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito